Tribunal: TJSP
Processo: 0014717-75.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CALCADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO, O QUAL CONCLUIU DESFAVORAVELMENTE AO PEDIDO - AUSÊNCIA DE MÉRITO PARA O BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014717-75.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALAN GLAUBER DA SILVA ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014717-75.2019.8.26.0996 -Voto no 12721
2
DIGITAL Voto no 12721
Agravo em Execução no 0014717-75.2019.8.26.0996
Agravante: ALAN GLAUBER DA SILVA ALMEIDA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR5 Presidente Prudente ss
EXECUÇÃO
PENAL
-
PROGRESSÃO
AO
REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO PRELIMINAR DE NULIDADE
POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO
INOCORRÊNCIA
DECISÃO CALCADA EM EXAME
CRIMINOLÓGICO
REALIZADO,
O
QUAL
CONCLUIU
DESFAVORAVELMENTE AO PEDIDO - AUSÊNCIA DE
MÉRITO
PARA
O
BENEFÍCIO
-
INDEFERIMENTO
MANTIDO - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ALAN GLAUBER DA SILVA ALMEIDA contra a r. decisão de fls. 47/48, que
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo.
Sustenta o agravante, em sede preliminar, a nulidade
da decisão atacada, por ausência de fundamentação idônea. No mérito, sustenta
preencher os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, pois já
resgatou o lapso temporal necessário para o benefício em tela e que o exame
criminológico, que concluiu desfavoravelmente ao benefício, não vincula o
Magistrado a decidir contrariamente ao benefício, cuja concessão deve pautar-se
nos princípios da razoabilidade e individualização da pena. Pede o provimento do
recurso para que seja deferido ao agravante o regime semiaberto (fls. 07/12).

Contraminuta a fls. 16/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014717-75.2019.8.26.0996 -Voto no 12721
3
Em sede de retratação, a decisão foi mantida (fl. 24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar e desprovimento do recurso defensivo (fls. 56/61).
É o relatório.
Não procede a preliminar.
Não padece a decisão de nulidade por ausência de
fundamentação ou ausência de pronunciamento sobre os todas as teses
defensivas, cujo reconhecimento somente deve se dar quando não for possível a
compreensão das razões pelas quais o Magistrado decidiu daquela determinada
forma. No caso dos autos restaram claros os fundamentos da decisão, calcados
no exame criminológico realizado.
Como bem anotou o ilustre Promotor de Justiça em
sua contraminuta:
“Por primeiro, não se deve confundir sentença não
fundamentada com sentença com fundamentação sucinta, o que é o caso dos
autos, porquanto o decreto judicial indicou as razões pelas quais entendeu que
não deve o sentenciado ser agraciado com o aludido benefício.
A declaração de falta de fundamentação deve ocorrer
de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender as razões
pelas quais o Magistrado julgou. No caso dos autos, verifica-se que o agravante
se limitou a questionar que a motivação denegatória contida no bojo dos autos do
r. decisório atacado se limita a gravidade abstrata dos delitos e parecer
criminológico contrário, circunstâncias a revelar que, apesar da concisão, a
decisão judicial atendera a sua finalidade, dentro do contexto em que se realizava
a discussão da matéria” (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014717-75.2019.8.26.0996 -Voto no 12721
4
No mérito, o agravo igualmente não comporta
provimento.
In casu, o agravante cumpre pena de 07 anos de
reclusão, por crimes de roubo majorado e receptação. Iniciou o cumprimento da
pena em 24/07/2017, estando o término previsto para 23/07/2024 (fls. 30/32).
Para efeito de progressão de regime, ostenta bom
comportamento carcerário (fls. 29), sem faltas disciplinares, tendo cumprido o
lapso temporal em 22/09/2018 (fls. 30).
Submetido a exame criminológico, este concluiu
desfavoravelmente à concessão do benefício, aduzindo que o sentenciado possui
desempenho ruim no trabalho, produção inconstante e abaixo da média
carcerária, demonstrando não ser um “amigo do trabalho”, condição importante
para eventual liberdade ou semiliberdade, além do seus vínculos afetivos
familiares são frágeis (fls. 44).
Assim, relativamente ao requisito subjetivo, submetido
à avaliação por profissionais da área de comportamento, concluíram os expertos
pela ausência de mérito do condenado, conforme acima anotado.
Com efeito, o mérito à progressão não consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável, consoante
entendimento consolidado neste Augusto Tribunal de Justiça e Instâncias
Superiores.
No caso em tela, o prognóstico é desfavorável e,
sabido é, em sede de execução vige o princípio in dubio pro societate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014717-75.2019.8.26.0996 -Voto no 12721
5
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão
que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. Exame criminológico
desfavorável. Sentenciado por delitos violentos que não demonstra assimilação
de terapêutica penal. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
Improvido.” (Agravo de Execução Penal no 9000330-83.2016.8.26.0032, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. 06/12/2016. V.U.).
E:
“Execução penal. Progressão ao regime semiaberto.
Requisito objetivo que nem sequer foi preenchido. Indeferimento da progressão
em Primeiro grau por ausência de mérito. Aferição do requisito subjetivo por meio
de exame criminológico. Apresentação de parecer desfavorável pela equipe
multidisciplinar avaliadora. Sentenciado que ostenta diversas condenações, tendo
iniciado na vida delituosa em 1998. Presença de elementos que demonstram
concretamente sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Progressão que
ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.”
(Agravo de Execução Penal no 9002074-59.2016.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, j. 31/01/2017. V.U.)
Ora, não se trata de privar o agravante de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo efetivamente para o
convívio social, sem que volte a delinquir. A execução da pena visa, antes de
tudo, recuperar o reeducando, proporcionando-lhe condições para uma
harmônica integração na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no
7.210/84.
Por outro lado, importante consignar que o não
provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa julgada material. Isso
significa dizer que o reeducando poderá formular novo pedido de concessão de
benefícios na origem a qualquer momento, permitindo que as condições objetiva
e subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito pessoal) sejam
apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Desse modo, tendo em vista que a atuação
jurisdicional tem como objetivo primordial manter em ordem a vida em sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014717-75.2019.8.26.0996 -Voto no 12721
6
solucionando conflitos e punindo os agentes de crimes, a fim de evitar novas
práticas delitivas e ressocializá-los, deverá ser mantida a decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSNI PEREIRA
RELATOR